Tribunal: TJDFT
Processo: 0707735-23.2023.8.07.0016
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707735-23.2023.8.07.0016 RECORRENTE: JOSÉ SEABRA NETO RECORRIDA: CELINA LEÃO HIZIM FERREIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA JORNALÍSTICA. TERMOS PEJORATIVOS, MALICIOSOS E INSULTUOSOS EMPREGADOS PELO RÉU PARA SE REFERIR À AUTORA. DANOS MORAIS EXISTENTES. VALOR. FIXAÇÃO. NECESSIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ E ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA PRATICADOS PELA AUTORA EM VIRTUDE DE ALEGADA LITISPENDÊNCIA. RESOLUÇÃO EM OUTRA DEMANDA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ E ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA PRATICADOS PELO RÉU. INEXISTÊNCIA. DOLO NÃO DEMONSTRADO. APELAÇÃO PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA. 1. A aferição das condições da ação, segundo entendimento que tem prevalecido no STJ, deve ocorrer in status assertionis, ou seja, à luz da narrativa formulada pela parte autora, abstratamente, sem analisar o mérito, admitindo-se em caráter provisório a veracidade dos fatos alegadamente constitutivos do seu direito, não do resultado da demanda (Teoria Da Asserção). 2. A legitimidade para agir em juízo exige a existência de um vínculo entre os sujeitos da demanda e a situação jurídica afirmada que lhes autorize a gerir o processo em que esta será discutida. No caso, pertinente a legitimidade passiva do apelado, em vista de ocupar a função de editor do veículo que publicou as reportagens questionadas nesta lide. Preliminar rejeitada. 3. O princípio da persuasão racional, previsto no art. 371 do CPC, faculta ao magistrado utilizar-se de seu convencimento, à luz dos elementos fáticos e probatórios que entenda aplicável ao caso concreto. Ao juiz cabe determinar a produção das provas necessárias à formação do seu convencimento sobre os fatos jurídicos relevantes para o deslinde da causa. Dessa forma, o julgamento antecipado da lide não ocasionou cerceamento de defesa. Preliminar afastada. 4. A Constituição Federal garante a livre manifestação do pensamento e a liberdade de imprensa (arts. 5o, IV e XIV, e 220), indispensáveis ao regime democrático. Afinal, a transmissão de informações enseja a difusão de ideias/debates, possibilitando à sociedade, como destinatária da informação, o exercício do juízo crítico e a formação de opinião. Além disso, por outro lado, também se preocupou a CF em resguardar a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, garantindo, em caso de violação, a correspondente indenização por danos morais e materiais, bem como o direito de resposta (CF, art. 5o, V e X). Evidenciada eventual colisão entre esses direitos constitucionais, cabe ao julgador ponderar os interesses em conflito e dar prevalência àquele que segundo as circunstâncias jurídicas e fáticas for mais justo, mediante a utilização da proporcionalidade. 2. No particular, verifica-se que as matérias publicadas pelo réu objetos de discussão nesta demanda ultrapassam a esfera da liberdade de manifestação do pensamento, do direito à informação e à liberdade de expressão, configurando abalo a direitos da personalidade da autora. 3. O tom pejorativo, malicioso e insultuoso empregado pelo réu extrapola o direito à livre expressão do pensamento e consubstancia abuso de direito e violação a direitos da personalidade da autora. 4. No que concerne ao valor a ser fixado para fins de compensação por danos morais, cediço que este deve ser estipulado segundo o prudente arbítrio do juiz, balizado pelos postulados da proporcionalidade e da razoabilidade, levando-se em conta, além da necessidade de reparação dos danos sofridos, as circunstâncias do caso, a gravidade do prejuízo, a situação da parte autora da lesão, a condição do polo ofendido e a prevenção de comportamentos futuros análogos. Essa indenização não pode ser fonte de enriquecimento sem causa da vítima (CC, art. 884) e nem de empobrecimento do devedor. 4.1. O quantum não visa à restituição integral do prejuízo (restitutio in integrum), pela própria impossibilidade de retorno ao status quo ante, atuando apenas na função compensatória, devendo, portanto, cumprir a normativa que trata da efetiva extensão do dano, por inteligência do art. 944 do Código Civil ("A indenização mede-se pela extensão do dano"). 4.2. O valor a ser estabelecido deve homenagear os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levar em conta a gravidade dos fatos e a capacidade financeira das partes envolvidas, bem como os efeitos pedagógico-preventivo-punitivo. 5. A questão referente à alegada litigância de má-fé e prática de ato atentatório à dignidade da justiça atribuídas pelo réu à autora por litispendência são objeto de irresignação veiculada nos autos em que interposta apelação com esse tema, razão pela qual não podem ser tratados nestes autos. 6. A apelante também postula a condenação do apelado nas multas por litigância de má-fé e ato atentatório à dignidade da justiça. O litigante de má-fé é aquele que age de forma maldosa, causando dano processual à parte contrária. Assim, imperioso se demonstrar, de forma cabal, além do dolo do suposto litigante de má-fé, o efetivo dano processual sofrido pela parte. Na espécie, não restou evidenciada a má-fé do requerido necessária a ensejar a aplicação da multa em seu desfavor, mas apenas exercício de defesa processual. 8. Apelação provida. Sentença reformada. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 10 e 369, ambos do CPC, asseverando a ocorrência de cerceamento de defesa pelo indeferimento da produção de prova a respeito da suposta falsidade de conteúdo das matérias jornalísticas divulgadas. Requer a concessão da gratuidade de justiça. Por fim, tanto a recorrente quanto a recorrida pedem a condenação da parte contrária ao pagamento de custas e honorários advocatícios. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil de 2015, segundo o qual “Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “A jurisprudência da Corte Especial evoluiu para considerar viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita, dispensando-se a exigência de petição avulsa e seu processamento em apartado quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente” (AgInt no REsp n. 1.839.121/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022). Por essa razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste a alegada violação do art. 1.022 do Código de Processo Civil, pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de erro, omissão, contradição ou obscuridade. Ressalta-se que julgamento diverso do pretendido, como neste caso, não implica ofensa ao dispositivo de lei invocado” (AgInt no AREsp n. 1.878.277/DF, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 7/12/2023). Também não deve prosseguir o apelo especial em relação à suposta ofensa aos artigos 10 e 369, ambos do CPC, pois o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firmado no sentido de que "1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção da prova solicitada pela parte quando devidamente demonstrado pelas instâncias de origem que o processo se encontrava suficientemente instruído, afirmando-se, assim, a presença de dados bastantes à formação do seu convencimento. 1.2. Infirmar o entendimento alcançado pelo acórdão recorrido com base nos elementos de convicção juntados aos autos, a fim de se concluir pela necessidade de produção das provas requeridas, tal como buscam os insurgentes, esbarraria no verbete n. 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça” (AgInt no AREsp n. 2.509.127/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 19/6/2024). No que se refere aos pedidos de condenação das partes contrárias ao pagamento de custas e honorários advocatícios, são requerimentos que refogem à competência desta Presidência. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025